Tribunal: TJDFT
Processo: 0739753-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739753-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BEATRIZ LINO RECORRIDO: MIRANDA LIMA E LOBO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. VÍCIO DE LESÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação da apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença. 2. Na ausência de provas do descumprimento do ajuste, incabível a resolução do contrato com a declaração de inexistência de débito por parte da contratante. 3. A resilição unilateral não afasta o dever da parte de seguir com os pagamentos das parcelas restantes pactuadas no contrato de prestação de serviços advocatícios. 4. Rejeitaram-se as preliminares, conheceu-se em parte dos apelos e, na parte conhecida, negou-se-lhes provimento. A recorrente alega violação ao artigo 476 do Código Civil, defendendo a existência de quebra contratual por parte do recorrido. Por tal razão, pugna pelo reconhecimento da impossibilidade de cobrança do pagamento de qualquer valor adicional, bem como a redução do percentual da cláusula de êxito, diante do seu texto dúbio, devendo ser entendida da forma que mais favoreça a parte hipossuficiente. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684 (ID 38767021). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 476 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente a quebra contratual advinda da parte recorrida e as suas consequências, nos moldes pretendidos pela recorrente, necessário seria o reexame do acervo fático probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao salientado dissenso interpretativo, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente, nada a prover, tendo em vista que o advogado indicado se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005